Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735515-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAYARA RAFAELE COSTA NOGUEIRA EMBARGADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível impossibilidade de acolhimento da petição de ID 68022937 em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Assim, o recurso que será analisado será o primeiro apresentado, ou seja, de ID 68018530. Nessa linha, intime-se a parte embargante para manifestar se persiste o interesse na análise do primeiro recurso. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025 14:16:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador